Tribunal: TJES
Processo: 5006132-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL DUARTE COSTA e outros

APELADO: FRANCISCO ORTOLANE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 5750772) interposto por
MANOEL DUARTE COSTA e MARLUCIA BAZONI COSTA
em face da r. sentença (ID. 5750770), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL, julgou extinta a ação, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, sob o argumento que a parte autora pleiteia pedido de declaração de propriedade via usucapião com base em alegação de aquisição do imóvel em face do proprietário registral (com sua anuência), e, portanto, inexiste interesse/necessidade no exame de mérito do pedido.

Irresignado, os Apelantes pleiteiam pela anulação da r. sentença, sustentando, em síntese, que “
o fato de pretenderem usucapir gleba de terras possuindo título deste imóvel, sendo parte ideal, isso não lhes tira o seu direito de buscar por esta via processual, a sua declaração de domínio, ou seja, a obtenção do seu título único com matrícula separada do todo, com o estabelecimento de uma linha perimétrica plenamente localizada
.”

Destaca, outrossim, que “
não há outro remédio jurídico a ser intentado pelos Apelantes, senão através da ação de usucapião extraordinária, via adequada de se estabelecer características de título perfeitamente individualizado, com identificação das descrições exigidas para o seu acesso ao fólio registrário, nos termos da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).
”

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível (ID. 5750772) interposto por
MANOEL DUARTE COSTA e MARLUCIA BAZONI COSTA
em face da r. sentença (ID. 5750770), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL, julgou extinta a ação, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, sob o argumento que a parte autora pleiteia pedido de declaração de propriedade via usucapião com base em alegação de aquisição do imóvel em face do proprietário registral (com sua anuência), e, portanto, inexiste interesse/necessidade no exame de mérito do pedido.

Irresignado, os Apelantes pleiteiam pela anulação da r. sentença, sustentando, em síntese, que “
o fato de pretenderem usucapir gleba de terras possuindo título deste imóvel, sendo parte ideal, isso não lhes tira o seu direito de buscar por esta via processual, a sua declaração de domínio, ou seja, a obtenção do seu título único com matrícula separada do todo, com o estabelecimento de uma linha perimétrica plenamente localizada
.”

Destaca, outrossim, que “
não há outro remédio jurídico a ser intentado pelos Apelantes, senão através da ação de usucapião extraordinária, via adequada de se estabelecer características de título perfeitamente individualizado, com identificação das descrições exigidas para o seu acesso ao fólio registrário, nos termos da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).
”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A fim de nortear o julgamento, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Inicialmente, trata-se de ação de usucapião especial ajuizada por
MANOEL DUARTE COSTA e MARLUCIA BAZONI COSTA
em face de
FRANCISCO ORTOLANE e DOLORES SENA ORTOLANE,
objetivando a declaração de usucapião sobre o imóvel “chácara” em que reside, sendo a área de 9.100 m2 (nove mil e cem metros quadrados), o qual pertence a uma área maior de 95.000,00 (noventa e cinco mil metros quadrados) situada em “
Oitizeiro
” distrito da Comarca de São Mateus, com matrícula n° 14.699 e INCRA nº 503.061.048.182-2, tendo como proprietários Francisco Ortolane e sua esposa Dolores Sena Ortolane, ora apelados.

Tendo em vista o imóvel “chácara” o qual pretendem os requerentes, ora apelantes, usucapir, este foi objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, sendo realizado o pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à título de aquisição do bem.

Após os apelantes adquirirem a propriedade em tela, alegam não ter sido possível realizar a assinatura da escritura pública definitiva, uma vez que a área objeto da lide é pertencente de um todo maior do terreno rural denominado de “
Oitizero
”. Por tal razão, ingressaram com ação de usucapião com o objetivo de declarar o imóvel usucapido de propriedade dos apelantes, expedindo o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de São Mateus-ES.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão aos recorrentes.

Explico.

Conforme se sabe,
a usucapião é a forma de aquisição da propriedade imóvel
pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

E, segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que
possuir imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título
. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras.

Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

Por sua vez, como se sabe, “
entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa,
o legítimo interesse processual
se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado
” (REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Segundo as lições de Alexandre Freitas Câmara, “
as condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem o direito material
” (Lições de direito processual civil, vol. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, pp. 124-125).

Especificamente na ação de usucapião, o interesse de agir se caracteriza pela pretensão da parte autora de ver declarada a prescrição aquisitiva do bem descrito na exordial, ou seja, tendo por objetivo a aquisição do imóvel, considerando a posse mansa, pacífica, e ininterrupta pelo prazo previsto pelo legislador.

Pois bem.

In casu
, observo que os apelantes possuem residência fixa no local por um período superior a 20 (vinte) anos, assim como realizaram contrato de compra e venda do imóvel com o antigo proprietário do bem, conforme documentação acostada aos autos (ID. 5750762), sendo essa prova hábil e suficiente para comprovar a alegação dos apelantes quanto à aquisição do imóvel que buscam usucapir.

Consoante ao apresentado pelo juiz
a quo
, entendo ser inadequada a via eleita da ação de usucapião por falta de interesse processual, tendo em vista que os apelantes afirmam e evidenciam que já adquiriram o imóvel objeto dos autos, inclusive quanto ao fato de que houve a quitação do referente valor acordado, sendo assim proprietários do bem.

Deste modo, o objetivo de regularização da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de São Mateus deve ser realizado em procedimento correlato e próprio, não sendo o caso da ação de usucapião, visto se tratar de imóvel já adquirido por meio de contrato de compra e venda.

Pela razão exposta é que carece de interesse processual, uma vez que os autores buscam através da ação de usucapião, adquirir um bem que, a toda evidência, já é de fato de sua propriedade tendo em vista o recibo que demonstra a transação realizada.

Inclusive, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAIS. USUCAPIÃO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE DIVISÃO DO IMÓVEL. JUSTO TÍTULO. MEDIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR. ÁREA SUPERIOR A REGISTRADA. CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inadequação da via eleita, arguida de ofício pelo magistrado de origem, mantida e que se confunde com o mérito: A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, quando inexiste relação jurídica de transmissão. 2. A apelante possui justo título decorrente do contrato particular de compra e venda e acordo homologado por sentença transitada em julgado, na ação de divisão do imóvel. 3. A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. 4.
A ação de usucapião, em regra, não se presta para conferir a mera regularização do registro imóvel, com a retificação da metragem que é exatamente o que pretende a apelante.
5. Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 0000203-74.2009.8.08.0057, ES, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/07/2023, 1ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS PARA OBTENÇÃO DA ESCRITURA. UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA PARA BUSCAR O REGISTRO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como consabido, aquele que intentar ação judicial para conseguir ser declarado proprietário de um bem, alegando tê-lo usucapido, deve dar prova de todos os elementos constitutivos da suposta aquisição em questão e, portanto, entre outras coisas, não apenas do corpus, mas também do animus. 2.
In casu, vislumbra-se que os elementos dos autos evidenciam a aquisição derivada da propriedade pela autora, a qual figurou em contrato particular de compromisso de compra e venda com a proprietária registral do imóvel, de modo que, a obtenção de domínio do imóvel deve se dar por intermédio do registro de escritura pública.
3. Em que pese doutrina e jurisprudência venham amparando a usucapião não somente como modo originário de aquisição da propriedade pelo possuidor, mas também como modo de sanar aquisições derivadas imperfeitas em situações de excepcionalidade, no caso em exame, conforme reconhecido em sentença, a autora não logrou êxito em demonstrar dificuldade, em razão de circunstâncias ponderáveis (STJ, REsp 292.356/SP), para efetuar a transferência, de modo que, vislumbra-se imperiosa a manutenção da conclusão de carência de interesse processual para demandar a ação de usucapião. 4.
Deve ser mantida intacta a conclusão contida na sentença quanto ao reconhecimento da falta de interesse de agir da autora para buscar a aquisição da propriedade via usucapião, porquanto não demonstrados obstáculos ponderáveis para obtenção da escritura e do registro do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AC: 0020365-84.2016.8.08.0012, ES, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço, para que o processo possa levar a um provimento final de mérito, devem ser consideradas as condições da ação previstas no Código de Processo Civil (art. 17), a saber, a legitimidade das partes e o interesse de agir. A ausência de qualquer uma delas levará à extinção anômala do processo sem resolução do mérito. 2. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil, e mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.
3. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, pela posse qualificada e prolongada no tempo, pois é despida de vínculo com o titular anterior, ou seja, não existe transmissão de uma pessoa a outra. Exatamente por isso, não há incidência de imposto de transmissão de bens imóveis quando reconhecida a procedência do pedido. 4. O interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0003533-08.2018.8.08.0011, ES, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis Reunidas)

Ademais, insta destacar trecho do recente julgado pelo E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana: “
ocorre precisar que, em que pese doutrina e jurisprudência
venham amparando a usucapião não somente como modo originário de aquisição da propriedade pelo possuidor, mas também como modo de sanar aquisições derivadas imperfeitas em situações de excepcionalidade,
no caso em exame, conforme reconhecido em sentença, a autora não logrou êxito em demonstrar dificuldade, em razão de circunstâncias ponderáveis (STJ, REsp 292.356/SP), para efetuar a transferência, de modo que, vislumbro imperiosa a manutenção da conclusão de carência de interesse processual para demandar a ação de usucapião
” (TJES - AC: 0020365-84.2016.8.08.0012, ES, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª Câmara Cível).

Nesse jaez, deve ser mantida incólume a conclusão contida na r. sentença quanto ao reconhecimento da falta de interesse processual dos apelantes para buscar a regularização da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus via ação de usucapião. Isso porque incabível a ação de usucapião apenas para fins de regularização de registro do imóvel, assim como em razão dos apelantes não terem logrado êxito em
comprovar

os obstáculos encontrados para obtenção da escritura e do registro do imóvel, da mesma forma que se mantiveram inertes quando intimados para se manifestar (ID. 5750767).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Face ao improvimento do recurso, deve ser majorado os honorários sucumbenciais, todavia observo que estes não foram corretamente fixados pelo juiz
a quo
, na medida em que não houve a devida graduação nos termos do art. 85 do CPC, razão pela qual fixo os referidos honorários em 10% e majoro para 11% sobre o valor da causa em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC, observada a condição suspensiva da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA PARA REGISTRO DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A usucapião é a forma de aquisição da propriedade imóvel

pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

2.
E, segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras.

3.
Por sua vez, “entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o legítimo interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado” (REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

4.
No caso, os apelantes possuem residência fixa no local por um período superior a 20 (vinte) anos, assim como realizaram contrato de compra e venda do imóvel com o antigo proprietário do bem, sendo essa prova hábil e suficiente para comprovar a alegação dos apelantes quanto à aquisição do imóvel que buscam usucapir.

5.
Consoante ao apresentado pelo juiz primevo, inadequada a via eleita da ação de usucapião por falta de interesse processual, tendo em vista que os apelantes afirmam e evidenciam que já adquiriram o imóvel objeto dos autos, inclusive que houve a quitação do referente valor acordado, sendo assim proprietários do bem.

6.
Deste modo, o objetivo de regularização da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóvel deve ser realizado em procedimento correlato e próprio, não sendo o caso da ação de usucapião, visto se tratar de imóvel já adquirido por meio de contrato de compra e venda.

7.
Por tal razão é que carece de interesse processual, uma vez que os autores buscam através da ação de usucapião, adquirir um bem que, a toda evidência, já é de fato de sua propriedade tendo em vista o recibo que demonstra a transação realizada.

8.
Ademais, insta destacar que mesmo existindo jurisprudência e doutrina no sentido de permitir a ação de usucapião além do seu sentido originário de aquisição de propriedade pelo possuidor, mas possuindo entendimento para também abranger os casos que visem sanar as aquisições derivadas imperfeitas em situações de excepcionalidade (STJ, REsp 292.356/SP), porquanto não devidamente comprovados obstáculos ponderáveis para obtenção da escritura e do registro do imóvel, é incabível a ação de usucapião para fins de regularização no Cartório de Registro de Imóveis.

9.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.